Tribunal: TJDFT
Processo: 0700124-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS EM CONDOMÍNIO IRREGULAR. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE. MANUTENÇÃO DA PENHORA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial ajuizada por condomínio em face da executada, rejeitou a impugnação à penhora incidente sobre os direitos possessórios do imóvel, objeto da cobrança de taxas condominiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a penhora de direitos possessórios sobre imóvel utilizado como residência familiar, quando a execução tem por objeto a cobrança de taxas condominiais, ainda que se trate de condomínio irregular.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Lei no 8.009/1990 estabelece a impenhorabilidade do bem de família, mas admite exceção quando a execução se destina à cobrança de impostos, taxas ou contribuições devidas em função do próprio imóvel.
4. As despesas condominiais possuem natureza propter rem, vinculando-se ao próprio imóvel e recaindo sobre o proprietário, possuidor ou titular de direito real, independentemente da formalização do condomínio.
5. A jurisprudência reconhece a legitimidade da cobrança de taxas por condomínios de fato ou associações de moradores que prestam serviços e mantêm a infraestrutura comum, equiparando tais encargos às despesas condominiais.
6. Em razão dessa natureza jurídica, a proteção conferida ao bem de família não é oponível à cobrança de encargos condominiais incidentes sobre o próprio imóvel, ainda que este seja utilizado como residência da entidade familiar.
7. Demonstrado que a penhora decorre da execução de dívida condominial vinculada ao imóvel ocupado pela executada, revela-se legítima a constrição dos direitos possessórios, inclusive em condomínio irregular.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. As despesas condominiais constituem obrigação propter rem, vinculada ao imóvel e exigível de seu proprietário ou possuidor.
2. A impenhorabilidade do bem de família não é oponível em execução destinada à cobrança de taxas condominiais relativas ao próprio imóvel.
3. É possível a penhora de direitos possessórios ou aquisitivos sobre imóvel residencial para satisfação de dívida condominial, ainda que situado em condomínio irregular.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, caput, 995, parágrafo único, e 1.019, I; Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 3o, IV; CC, arts. 1.315 e 1.336, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1839474, 0747593-12.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 05/04/2024; TJDFT, Acórdão 1682952, 0726218-86.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Lucimeire Maria da Silva, 4a Turma Cível, j. 23/03/2023; TJDFT, Acórdão 1711274, 0706451-28.2023.8.07.0000, Rel. Desa. Sandra Reves, 2a Turma Cível, j. 31/05/2023; TJDFT, Acórdão 2061697, 0735812-53.2024.8.07.0001, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 05/11/2025; STJ, REsp 1.704.498/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 17/04/2018; STJ, REsp 1.759.364/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 15/02/2019.